Tribunal: STF
Processo: AI 318343
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTENTICAÇÃO
DE PEÇAS. DESNECESSIDADE. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
1.      Na forma do § 1º do artigo 544 do CPC, o instrumento
que acompanha a petição do agravo é formado por cópias de peças
extraídas dos autos principais, nada aduzindo a lei sobre a
exigência de autenticação. Presunção de veracidade dos
documentos comuns às partes, passível de ser afastada apenas
mediante impugnação por vício de ordem material.
2.      A disciplina do artigo 384 do CPC diz respeito às
provas produzidas durante a instrução processual para embasar
ou contraditar o direito material em litígio, sendo inaplicável
à formação do agravo, cujos documentos têm clara função
instrumental.
3.      Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses
previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo
Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios.
        Embargos de declaração rejeitados.